Tribunal: TJSP
Processo: 2265729-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Indeferimento de assistência judiciária gratuita. Inobservância do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Decreto de nulidade da r. decisão recorrida. Recurso provido, com determinação.

Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Impugnação. Reconhecimento de excesso de execução. Ausência de fixação de honorários advocatícios. Insurgência cabível.

Ementa:
Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Indeferimento de assistência judiciária gratuita. Inobservância do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Decreto de nulidade da r. decisão recorrida. Recurso provido, com determinação.

Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Impugnação. Reconhecimento de excesso de execução. Ausência de fixação de honorários advocatícios. Insurgência cabível. Inteligência do artigo 85, § 1o, do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265729-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante IRMANDADE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OSVALDO CRUZ, é agravado FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido, com determinação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265729-91.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 29181 2/6
VOTO No: 29.181
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2265729-91.2019.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGRAVANTE: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OSVALDO
CRUZ
AGRAVADA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA
Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Indeferimento
de assistência judiciária gratuita. Inobservância do artigo
99, § 2o, do Código de Processo Civil. Decreto de nulidade
da r. decisão recorrida. Recurso provido, com determinação.
Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Impugnação.
Reconhecimento de excesso de execução. Ausência de
fixação de honorários advocatícios. Insurgência cabível.
Inteligência do artigo 85, § 1o, do CPC. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que rejeitou impugnação
ao cumprimento de sentença de ação ordinária, interposto sob fundamento de que não foi
concedido prazo à Agravante para comprovar a condição de hipossuficiência, a revelar
nulidade processual, a impor remessa dos autos à instância de origem com a concessão de
prazo de 15 (quinze) dias em favor da Agravante, além de estar demonstrada a
hipossuficiência econômica.
Sustenta-se, ainda, ter sido reconhecido pelo juízo a quo o excesso
de execução, pelo que a agravante teve êxito na impugnação, devendo ficar consignada a
parcial procedência do incidente na parte dispositiva do ato judicial e a impor
arbitramento dos honorários advocatícios em favor da impugnante.
Recurso bem processado. Deferido o efeito suspensivo para se
aguardar este julgamento, foi apresentada a contraminuta nas págs. 91/100.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265729-91.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 29181 3/6
É o relatório.
A agravada ajuizou ação contra a agravante para cobrança de
valores relativos a contrato firmado em novembro de 2008, cujo objeto era o
fornecimento eventual de hemocomponentes e realização de procedimentos que visem
adequá-los às necessidades específicas dos pacientes, julgada procedente (págs. 25/27).
Posto o julgado em execução, pelo valor de R$ 60.115,29, a
agravante impugnou para suster inexigibilidade da obrigação no que atine a cobrança
de honorários advocatícios ante condição da Impugnante de beneficiária da gratuidade
da Justiça, a ser reconhecida, além de excesso de execução, pois devido o valor de R$
34.936,08 (págs. 34/51).
O D. Juiz de Direito determinou: Diante da divergência entre os
valores apresentados pela parte exequente (fls. 98/99) e pela parte requerida (fls.
118/161) remetam-se os autos ao Sr. Contador Judicial, para que apure o valor atualizado
devido na execução da Sentença de fls. 85/87. Após, sobre o valor apurado, manifestem-se
as partes, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se (pág. 53).
Após manifestação das partes, o D. Juiz decidiu: A sentença cuja
execução se pretende nestes autos conta com o seguinte dispositivo (...) O Cálculo
proveniente da Contadoria Judicial (fls. 218), ateve-se ao titulo executivo judicial. O valor
da multa foi calculado mês a mês, considerando-se as datas de vencimento indicadas às
fls. 22. Não prospera, pois, a insurgência da parte exequente quanto ao cálculo da multa.
In casu, nada há nos autos a abalar a correção do parecer apresentado pelo Contador
Judicial, que obviamente primou pela observância dos termos do título executivo judicial e
pela imparcialidade, enquanto órgão auxiliar da Justiça. Quanto aos honorários de
sucumbência, foram fixados da seguinte forma: (...) Os honorários de sucumbência foram
regularmente apurados pela Contadoria Judicial (fls. 218). Não consta da Sentença de fls.
85/87 suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. É certo que nos termos da
Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265729-91.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 29181 4/6
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais". Ocorre que, no caso dos autos, a parte executada não demonstrou
documentalmente sua situação de hipossuficiência, pelo que fica indeferida a concessão
dos beneficios da Lei n° 1060/50. Isto posto JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao
cumprimento de sentença oposto, para o fim de determinar o prosseguimento da execução
de título judicial (cumprimento de sentença) pelo valor indicado no Cálculo Judicial de
fls. 218, por conseguinte, HOMOLOGO o valor de R$45.521,05 (Dezembro/2017)
apresentado no Cálculo Judicial de fls. 218. Diante da inocorrência de pagamento
voluntário, o valor da execução será acrescido de multa de 10%, nos termos do artigo
523, §1o, do Código de Processo Civil. Determino que, doravante, a execução da sentença
prossiga exatamente pelos valores apontados no Cálculo Judicial de fls. 218 com o
acréscimo da multa de 10%, de modo que, após o trânsito em julgado desta sentença a
parte exequente deverá se manifestar em termos de prosseguimento, visando à conclusão
do presente cumprimento de sentença. Tratando-se de mera fase de liquidação em sede de
cumprimento de sentença, deixo de carrear a qualquer das partes o ônus da sucumbência.
P.R.I.C. (págs. 65/68), contra o que vem a insurgência recursal.
Dispõe artigo 98 do Código de Processo Civil: A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
E o artigo 99, § 3o, dispõe: Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
A real comprovação da impossibilidade de arcar com encargos
processuais sem comprometer a existência da entidade é conditio sine qua non para a
concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado: ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à
pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265729-91.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 29181 5/6
de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso
em juízo1.
Nesse sentido, aliás, o teor da Súmula 481, do E. Superior Tribunal
de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
No entanto, como visto, a benesse foi indeferida porque a
executada não demonstrou documentalmente sua situação de hipossuficiência, a denotar
não ter sido oportunizada comprovação dos pressupostos legais para sua concessão nos
moldes do disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil2.
Dessarte, de rigor o decreto de nulidade da r. decisão recorrida
quanto ao tema, assegurando-se à agravante regular intimação para comprovação de
preenchimento dos requisitos para concessão de gratuidade da justiça.
Isso superado, observo que artigo 85, § 1o, do Código de Processo
Civil dispõe que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
(destaquei).
E, no caso, houve reconhecimento de excesso de execução, de que
1 Agravo Regimental nos embargos de declaração na reclamação 1.905-SP, rel. Min. Relator
Ministro MARCO AURÉLIO, j. 15/08/02.
2 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir
o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265729-91.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 29181 6/6
resulta parcial procedência da impugnação, pelo que não há se afastar a incidência da verba
honorária, aqui fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$
14.594,24).
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução No 772/2017).
Recurso provido, com determinação.
BORELLI THOMAZ
Relator